Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741590-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA, terceiro interessado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. Por meio das petições de Ids 132099642, 132099641 e 132268266, FERNANDA MEIRELES ESTÊVÃO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA e ILCA MARIA ESTÊVÃO DE OLIVEIRA alegam ser descendentes do proprietário da empresa executada e, para fins de conservar o patrimônio familiar, desejam realizar a adjudicação dos imóveis penhorados (Lotes no 3-A e 3-B, do Trecho 02, do Setor de Clubes Esportivos Sul – SCE/SUL - Matrículas no 150.573 e 150.574) pelo valor da avaliação, ou seja, R$ 129.780.000,00 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta mil reais). (...) 4. Vieram os autos conclusos. É o relatório Decido. 5. Quanto ao pedido de adjudicação dos imóveis pelos interessados FERNANDA MEIRELES ESTÊVÃO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA e ILCA MARIA ESTÊVÃO DE OLIVEIRA saliento que, ainda que estes figurem como descendentes do sócio titular da empresa executada, não se aplica a estes a previsão contida no art. 876, §5o do CPC. 5.1 Isto porque a executada trata-se de pessoa jurídica com patrimônio próprio, o qual não se confunde com o patrimônio do ascendente dos interessados. Diferente seria se o próprio ascendente fosse o executado dos autos e o titular dos bens a serem expropriados, hipótese em caberia o acolhimento do pedido. 5.2 Ademais, os interessados também não figuram no rol previsto no art. 889, incisos II a VIII, hábil a atrair a previsão constante no §5o do art. 876. 5.3 Ante a ausência de previsão legal que ampare o pedido e face à discordância da credora quanto à pretensão, não resta a este Juízo outro entendimento a não ser o indeferimento do pleito. 5.4 Por estas razões, indefiro os pedidos de Ids 132099642, 132099641 e 132268266. 5.5 Preclusa a presente decisão, excluam-se os interessados dos cadastros. (...)”. Em suas razões recursais, a parte interessada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foram penhorados dois imóveis de propriedade da empresa executada. Afirma ser descendente de sócio da empresa executada e ter requerido a adjudicação dos imóveis, pelo preço da avaliação, na forma do art. 876, §5o, do Código de Processo Civil, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, conforme decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que não há vedação legal ao pedido de adjudicação e que o Código de Processo Civil prevê que a adjudicação ocorre antes da alienação do bem em leilão público. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja cancelada a realização de leilão dos imóveis penhorados e determinada a realização de licitação entre os pretendentes à adjudicação. Por meio do despacho ID Num. 42385279 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual conexão entre os agravos de instrumento de números 0741578-61.2022.8.07.0000, 0741573-39.2022.8.07.0000 e 0741590-75.2022.8.07.0000, todos distribuídos a esta relatoria. A agravante se manifestou sob ID Num. 43319083. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, o interessado/agravante requer a adjudicação dos imóveis penhorados nos autos originários, com base em sua condição de descendente de sócio da empresa executada. Sobre o tema, o art. 876, § 5o, do CPC, contém a seguinte previsão: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.” (grifos nossos). Da leitura do dispositivo legal transcrito, extrai-se que é possível a adjudicação de bens penhorados por herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que o interessado/agravante é descendente de sócio da executada, pessoa jurídica. É sabido que a legislação pátria adota o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o que garante a incomunicabilidade entre os bens dos sócios e da pessoa jurídica. Desse modo, a faculdade prevista no art. 876, §6o, do Código de Processo Civil, acima mencionado, se aplica apenas aos descendentes da pessoa física, não sendo cabível a interpretação extensiva do dispositivo para alcançar descendentes dos sócios da pessoa jurídica, pois tal situação configuraria hipótese de confusão patrimonial. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. HERDEIRO DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O art. 876, § 5o, do CPC dispõe sobre a adjudicação de bens penhorados por herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que o agravante-interessado é descendente de sócio da executada pessoa jurídica. II - O fato de a exequente não se opor ao deferimento do pedido de adjudicação formulado por herdeiro do sócio da empresa executada evidencia a possibilidade de acordo entre as partes para a quitação do débito exequendo e consequente baixa do gravame incidente sobre o imóvel, mas não autoriza a adjudicação, por ausência de previsão legal. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1637277, 07274209820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE (FILHA) DE SÓCIO DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. O terceiro interessado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a ele, herdeiro, o seu direito de adjudicar os imóveis objeto da lide. Alega, em suma, que é descendente do sócio da empresa executada e pretendeu resguardar o patrimônio da família com a transferência do imóvel penhorado, a ser adquirido através de adjudicação, com fundamento no art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 876, §§ 5° e 6o, do Código de Processo Civil: "É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. § 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência". 3. No caso dos autos, o agravante, terceiro interessado, afirma que é "descendente do sócio da executada", ou seja, pessoa jurídica ré da demanda, GRUPO OK 3.1. Destarte, o CPC/2015 legitima apenas os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de "quota social ou de ação de sociedade anônima fechada" da qual fazem parte. 4. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4.1. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do sócio da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel penhorado, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07131524420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). 5. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada "caso o Sr. Luiz Estevão de Oliveira possua interesse na manutenção dos bens, poderá, na qualidade de terceiro, pagar a dívida no lugar do executado. Para tanto, basta a emissão de guia junto ao cartório deste juízo". 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1408632, 07379656720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. Não consta no rol do CPC 876, § 5o, o descendente do sócio da empresa executada. Assim, não há que cogitar no direito de preferência na adjudicação do imóvel. (Acórdão 1366864, 07194660620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. HERDEIRA DO SÓCIO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. PREFERÊNCIA EM DETRIMENTO DE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A parte executada não é o genitor da agravante, que postula a adjudicação do imóvel penhorado, mas a pessoa jurídica de quem seu pai é um dos sócios. Assim, não há que se falar em salvaguardar o bem familiar, pois o imóvel sequer pertence a um dos membros da família, não se podendo confundir os ativos empresariais com o patrimônio de seus sócios, sob pena de confusão patrimonial e consequente abuso da personalidade jurídica. 3. Mostra-se incabível a interpretação extensiva do art. 876, § 5o, do CPC, pois trata-se de preferência legal em detrimento de terceiros que participariam da hasta pública e, portanto, não compete ao judiciário, ao aplicar a norma ao caso concreto após provocado, estender preferências não concedidas pelo legislador. 4. A adjudicação foi requerida não apenas pela agravante, mas por outros parentes do sócio da empresa. Diante do concurso para adjudicação, deveria proceder-se à licitação entre os postulantes, nos moldes do art. 876, § 6o, do CPC, o que certamente causaria tumulto processual, impingindo à credora demora ainda maior para o recebimento de seu crédito, o que afasta sobremaneira o argumento de facilitação da venda do bem para satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1359004, 07080731620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, diante da ausência de previsão legal para a adjudicação pretendida, não verifico a probabilidade do direito do agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mais, com base no art. 55, § 3o, Código de Processo Civil, determino a reunião dos agravos de instrumento de números 0741578-61.2022.8.07.0000, 0741573-39.2022.8.07.0000 e 0741590-75.2022.8.07.0000, todos distribuídos a esta relatoria, para julgamento conjunto, em face da conexão entre os feitos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 14:23:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora